Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência que tem por objeto a construção de escola com doze salas de aulas no bairro N.S. de Fátima no município de Eirunepé/AM. Análise de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia fundada em possíveis irregularidades no âmbito da Concorrência 1/2019, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Eirunepé - AM, que tem por objeto a construção de escola com doze salas de aulas no bairro N. S. de Fátima na municipalidade, com recursos oriundos do Plano de Ações Articuladas (PAR), administrados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, mediante Termo de Compromisso 201804078-1 - PAR/FNDE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente; 9.3. determinar ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação que, no prazo de trinta dias, examine a documentação relacionada ao Termo de Compromisso 201804078-1-PAR/FNDE firmado com o município de Eirunepé - AM, em especial no que se refere à questão da propriedade do imóvel e à regularidade do objeto do Contrato 11/2019, firmado com a empresa Elfa Comércio de Equipamentos e Serviços de Informática Ltda., para a construção de escola com doze salas de aula no bairro de Fátima, informando, no prazo de 60 dias, as providências adotadas a este Tribunal, procedendo a abertura de tomada de contas especial, se for o caso; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Voto e do Relatório, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para a adoção das providências que entender cabíveis; 9.5. informar ao denunciante a prolação do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.7. determinar à SeinfraUrbana que monitore o cumprimento do item 9.3 no presente processo.